Tribunal: TJSP
Processo: 1017684-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação declaratória de rescisão contratual, inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Fornecimento de software. Suposta falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da contratante e da contratada.
- Relação de consumo. Inexistência. Inviabilidade de aplicação da teoria finalista por inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação declaratória de rescisão contratual, inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Fornecimento de software. Suposta falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da contratante e da contratada.
- Relação de consumo. Inexistência. Inviabilidade de aplicação da teoria finalista por inexistência de hipossuficiência econômica, técnica ou jurídica da apelada. CDC inaplicável ao caso.
- Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Arguição genérica. Insatisfação com o resultado proclamado. Nova perícia desnecessária. Argumentos destituídos de verossimilhança que justifiquem providência adicional pelo juízo.
- Falha na prestação de serviços. Prova pericial conclusiva quanto à ocorrência de inadimplemento contratual por ambas as partes. Situação que traduz culpa concorrente pela rescisão do ajuste. Razões recursais insuficientes para abalar as conclusões técnicas. Laudo pericial elaborado com observâncias das normas técnicas e sob o crivo do contraditório.
- Danos morais. Honra objetiva. Reconhecimento da ocorrência de danos morais em desfavor da pessoa jurídica que pressupõe comprovação concreta do abalo da reputação e do bom nome no meio empresarial. Inviável o reconhecimento in re ipsa. Danos morais que não foram descritos nem comprovados. Pedido improcedente. Sentença reformada nesse ponto
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.